Tribunal: TJSP
Processo: 0014828-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
MATÉRIA PROCESSUAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada, com determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor apresentado pela exequente. Natureza interlocutória. Interposição de recurso de apelação. Descabimento. Incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Erro grosseiro. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.